Tribunal: STF
Processo: RE 1576676
Classe: RE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-11-15
Data de publicação: 2025-11-15

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PROCESSUAL CIVIL. REPERCUSSÃO GERAL: TEMA 1.419. ÍNDICE APLICÁVEL ÀS CONDENAÇÕES JUDICIAIS DA FAZENDA PÚBLICA. PROMULGAÇÃO DA EMENDA CONSTITUCIONAL N. 113/2021. JUROS MORATÓRIOS E CORREÇÃO MONETÁRIA: INCIDÊNCIA DA TAXA SELIC. CONTROVÉRSIA SUSCETÍVEL DE REPRODUZIR-SE EM MÚLTIPLOS FEITOS. ART. 1.036 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. PARÁGRAFO ÚNICO DO ART. 328 DO REGIMENTO INTERNO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. DEVOLUÇÃO DOS AUTOS À ORIGEM. BAIXA IMEDIATA.



Relatório



    1. Recurso extraordinário interposto, com base nas als. a e b do 
inc. III do art. 102 da Constituição da República, contra o seguinte julgado do Tribunal de Justiça de São Paulo:



    “AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. VERBA HONORÁRIA SUCUMBENCIAL E REEMBOLSO DE CUSTAS PROCESSUAIS. JUROS DE MORA. 1. Verba honorária sucumbencial. Juros moratórios. Termo inicial. Trânsito em julgado (CPC, art. 85, § 16). A taxa SELIC engloba tanto índices de correção monetária como de juros moratórios. Assim, considerando que o título exequendo transitou em julgado em 21/06/2023, o débito deve ser atualizado pelo IPCA-E (Tema 810/STF e 905/STJ) até o trânsito em julgado e, após, apenas pela Taxa SELIC. 2. Juros de mora sobre reembolso de custas processuais. Impossibilidade. Incidência tão somente de atualização monetária. 
3. Decisão reformada. 4. Recurso provido” (fl. 2, e-doc. 15).



    Embargos de declaração opostos foram rejeitados (e-doc. 21).



    2. A recorrente alega ter a Turma Recursal de origem contrariado o art. 3º da Emenda Constitucional n. 113/2021.



    Assevera que deve ser afastada “a incidência da Taxa SELIC na atualização monetária do precatório relativo aos honorários de sucumbência e reembolso de despesas processuais, em direta violação ao disposto no artigo 3º da Emenda Constitucional – ‘EC’ nº 113/21” (fl. 1, e-doc. 32).



    Argumenta que o “Tribunal a quo não observou que, a partir de 09/12/21 – quando entrou em vigência a aludida EC –, a taxa SELIC deverá ser utilizada para fins de correção monetária nas condenações e discussões que envolvam a Fazenda Pública” (fl. 13, e-doc. 32).



    Ressalta estar “demonstrado que ao afastar a incidência da Taxa SELIC para fins de correção monetária sobre os valores devidos pelo recorrido após a vigência da EC nº 113/21 – i.e. 09/12/21, o v. aresto recorrido violou diretamente o disposto no artigo 3º da aludida emenda” (fl. 18, e-doc. 32).



    Pede provimento deste recurso extraordinário, “para reformar 
o v. acórdão recorrido em razão da violação ao artigo 3º da EC nº 113/21 e, consequentemente, negar provimento ao Instrumental interposto pelo Estado de São Paulo” (fl. 19, e-doc. 32).



    Apreciada a matéria trazida na espécie, DECIDO.



    3. O presente recurso deve retornar ao Tribunal de origem, para observância da sistemática da repercussão geral.



    4. Na espécie vertente, a Décima Segunda Câmara de Direito Público do Tribunal de Justiça de São Paulo deu provimento ao agravo de instrumento interposto pela Fazenda Pública estadual, para reformar a “decisão agravada, para acolher a impugnação oposta pela Fazenda do Estado, afastando-se a incidência da taxa SELIC sobre o valor da verba honorária antes do trânsito em julgado do título exequendo, bem como a cobrança de juros de mora sobre o reembolso das custas processuais” (fl. 7, e-doc. 15), nestes termos:



    “Com relação aos juros de mora aplicáveis aos honorários advocatícios de sucumbência, o § 16 do artigo 85 do Código de Processo Civil dispõe: ‘Quando os honorários forem fixados em quantia certa, os juros moratórios incidirão a partir da data do trânsito em julgado da decisão’. 



    Sobre o tema, a jurisprudência do C. Superior Tribunal de Justiça é pacífica no sentido de que a exigibilidade dos honorários advocatícios sucumbenciais se inicia com o trânsito em julgado da decisão que os arbitra.



    (...)



    No caso dos autos, considerando que (a) arbitrados os honorários advocatícios em quantia certa, os juros moratórios incidem a partir do trânsito em julgado da decisão que os fixou (art. 85, § 16, do CPC); e (b) que a taxa SELIC engloba tanto índices de correção como de juros, vislumbra-se a verossimilhança das alegações da FESP ao afirmar que o valor deve ser atualizado pelo IPCA-E até o trânsito em julgado (Tema 810/STF e 905/STJ) e, a partir dessa data, deve incidir apenas a Taxa SELIC” (fls. 4-5, e-doc. 15).



    Em 29.8.2025, no julgamento virtual do Recurso Extraordinário com Agravo n. 1.557.312-RG, Relator o Ministro Luís Roberto Barroso, este Supremo Tribunal fixou tese de repercussão geral de que “a taxa SELIC, prevista no art. 3º da EC 113/2021, é aplicável para a atualização de valores em qualquer discussão ou condenação da Fazenda Pública, inclusive na cobrança judicial de créditos tributário” (Tema 1.419). O julgado tem a seguinte ementa:



    “Direito constitucional. Recurso extraordinário com agravo. Art. 3º da EC 113/2021. Taxa Selic. Fazenda Pública como credora. Reafirmação de jurisprudência. I. Caso em exame 1. Recurso extraordinário com agravo contra acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo que afirmou a incidência da Taxa SELIC para a atualização de crédito tributário em execução fiscal ajuizada pelo Município. Isso porque o art. 3º da EC 113/2021 determinaria a incidência da SELIC para qualquer discussão envolvendo a Fazenda Pública, inclusive nos casos em que figura como credora. II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em saber se os créditos da Fazenda Pública devem ser atualizados pela taxa SELIC após a vigência do art. 3º da EC 113/2021. III. Razões de decidir 3. O Supremo Tribunal Federal, nas ADIs 7.047 e 7.064, afirmou a constitucionalidade do art. 3º da EC 113/2021, que dispõe que nas discussões e nas condenações que envolvam a Fazenda Pública, independentemente de sua natureza e para fins de atualização monetária, de remuneração do capital e de compensação da mora, inclusive do precatório, haverá a incidência, uma única vez, até o efetivo pagamento, do índice da taxa SELIC. No julgamento das ações diretas, no entanto, o STF não examinou a controvérsia sobre o âmbito de incidência do art. 3º da EC 113/2021. 4. No ARE 1.216.078, o STF fixou tese de repercussão geral afirmando que ‘os estados-membros e o Distrito Federal podem legislar sobre índices de correção monetária e taxas de juros de mora incidentes sobre seus créditos fiscais, limitando-se, porém, aos percentuais estabelecidos pela União para os mesmos fins’ (Tema 1.062/RG). Por sua vez, no RE 1.346.152, o Supremo reconheceu a repercussão geral de questão sobre a possibilidade de os municípios fixarem índices de atualização para seus créditos tributários em percentual superior ao estabelecido pela União (Tema 1.217/RG). 5. Os Temas 1.062/RG e 1.217/RG são anteriores à EC 113/2021 e não tratam do debate sobre a aplicação do art. 3º da Emenda Constitucional para créditos tributários. 6. A jurisprudência do STF, diante disso, passou a afirmar que, após a vigência do art. 3º da EC 113/2021, a taxa SELIC deve ser aplicada para a atualização de valores em qualquer discussão que envolva a Fazenda Pública, inclusive na cobrança judicial de créditos tributários. IV. Dispositivo e tese 7. Agravo conhecido para admitir o recurso extraordinário, negando-lhe provimento” (Plenário, Dje 9.9.2025).



    Contra esse julgado, foram opostos embargos de declaração, em 23.9.2025, ainda pendentes de julgamento.



    Considerada a pendência, no paradigma, de embargos de declaração nos quais o Estado de São Paulo requer modulação dos efeitos da decisão de mérito, adequado o retorno dos autos à origem para aguardar-se o trânsito em julgado e, após, observar-se o disposto nos arts. 1.036 e 1.040 do Código de Processo Civil. 



    Ministros deste Supremo Tribunal, em controvérsia análoga à deste processo, determinaram a devolução de processos à origem, para aguardarem o término do julgamento do Tema 1.419 da repercussão geral. Citem-se, por exemplo: ARE n. 1.572.827/MA, Relator o Ministro Edson Fachin, DJe 3.11.2025, e ARE n. 1.568.549/SP, Relator o Ministro Luís Roberto Barroso, DJe 16.9.2025.



    5. Este Supremo Tribunal fixou entendimento pela irrecorribilidade da decisão de devolução de recurso à instância de origem, em observância aos procedimentos da sistemática da repercussão geral (RE 
n. 1.385.971-AgR-ED, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe 5.10.2022; ARE n. 1.387.266-AgR, Relator o Ministro Luiz Fux, Plenário, DJe 9.9.2022; e ARE n. 1.344.838-AgR, Relator o Ministro Dias Toffoli, Primeira Turma, DJe 18.3.2022).



    6. Pelo exposto, determino a devolução dos autos eletrônicos à origem, para observância dos arts. 1.036 e 1.040 do Código de Processo Civil, nos termos do parágrafo único do art. 328 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, com baixa imediata.



    Publique-se.



    Brasília, 15 de novembro de 2025.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora